Tribunal: STF
Processo: MS 20398
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-10-13
Data de publicação: 1983-10-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA: DECRETO N. 88.371, DE 07 DE JUNHO DE
1983, RELATIVO AO REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES ADQUIRIDAS PELO SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
ATO NORMATIVO: INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA ATACA-LO.
O DECRETO N. 88.371, DE 7 DE JUNHO DE 1983, QUE ESTABELECEU
CRITÉRIOS GERAIS REFERENTES AO REAJUSTAMENTO DAS PRESTAÇÕES
ADQUIRIDAS PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO E ATO NORMATIVO, SEM
CONTEUDO DE EXECUTORIEDADE DIRETA, TANTO ASSIM QUE NO SEU ARTIGO 8.
- A PAR DE OUTROS QUE A MESMA CONCLUSÃO CONDUZEM - DISPÕE QUE "O
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO BAIXARA AS NORMAS E INSTRUÇÕES
COMPLEMENTARES E ADOTARA AS PROVIDENCIAS PARA O CUMPRIMENTO DO
DISPOSTO NO PRESENTE DECRETO". E SENDO O ATO ATACADO DE CARÁTER
NORMATIVO, COMO DE FATO E, NÃO SE TORNA SUSCETIVEL DE ATAQUE PELA
VIA EXCEPCIONAL DO MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME REITERADA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULA 266).